Tribunal: TJES
Processo: 5005901-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005901-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MUNIZ GUSMAO e outros (6)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005901-85.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
ANGELA MARIA MUNIZ GUSMAO, ANRIETE DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA PEREIRA, JAIRO BARRETO FILHO, MARIA DA CONCEICAO ABREU, VANUSA PITANGA e WILMA COSTA SILVA
RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011 DE VILA VELHA/ES. PROGRESSÃO. NECESSIDADE DE REENQUANDRAMENTO DOS SERVIDORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre progressão profissional na carreira e obtenção de diferença salarial. Em resumo, os autores alegam que o Município de Vila Velha viola o inciso IV do art. 32 da Lei Municipal nº 5.203/11, o qual confere ao servidor municipal, em caso de obtenção à progressão na carreira decorrente de lei anterior, o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento funcional (nível 15). Buscam, nestes termos sintetizados, as progressões em comento, assim como a condenação dos réus no pagamento dos valores retroativos correlatos, no limite prescricional de 5 (cinco) anos, e as parcelas vincendas.

(2).
O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos dos autores, destacando (i) a ausência de interesse processual por não ter havido prévio requerimento administrativo em relação às progressões funcionais almejadas e (ii) a ocorrência da prescrição, na medida em que a possibilidade de progressão na carreira e o correlato enquadramento funcional surgiram em 2011, a partir da edição da Lei Municipal objeto dos autos, enquanto que o reclamo dos autores somente se deu em março de 2022, contrariando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

(3).
Os autores, através de recurso inominado, buscam a reforma do ato sentencial. A parte ré, por sua vez, pretende a manutenção da sentença.

(4).
Nota-se no caso dos autos não ter havido a fluência do prazo prescricional. A Lei Municipal nº 5.203, em vigor desde 2011, trouxe a previsão da progressão na carreira e o correlato enquadramento funcional aos servidores de Vila Velha, o que, a partir de seu reconhecimento e implementação, traz as implicações financeiras previstas na norma em referência. A partir disso, é possível imaginar que se trata de único ato administrativo simples a ser apreciado de modo isolado, consubstanciado justamente na “
progressão funcional
”, quando, em verdade, tem-se um
ato administrativo composto
, cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão (reconhecimento da progressão na carreira e do enquadramento funcional), com a dependência de outro ato que o aprove (implemento dos efeitos financeiros). Nessa linha de ideias, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência acerca do tema,
in verbis
(grifos nossos): “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual em caso de ato omissivo da Administração Pública, consubstanciado na
inércia em conceder progressão funcional aos servidores
, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido,
não se opera a prescrição do fundo de direito
,
mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
, porquanto
resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte
.” (AgRg no AREsp 628.948/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016). Na mesma linha (grifos nossos): “
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016). 2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso. 3.
Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento
, a jurisprudência se posiciona no sentido de
a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ
. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013. 4. Recurso Especial não provido.
” (REsp 1691244/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/08/2018). Por tais motivos,
in casu
, deve ser afastada a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição quinquenal. Aplicação da Súmula 85 do STJ [
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
] e da Súmula 443 do STF [
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta
].

(5).
Superado o ponto, o caso em tela trata de simples subsunção do fato à norma posta. O artigo 32 da Lei Municipal nº 5.203/2011, que instituiu o
plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha/ES
, assim estabeleceu (destaques nossos): “
Art. 32. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados: I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei; II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos; III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma: a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência; b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências; c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências; d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.
IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
. Parágrafo Único.
O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior
.
” No caso dos autos, é possível observar nas fichas de situação financeira dos autores, que, quando da entrada em vigência da regra em destaque, todos estavam enquadrados no nível I [
ANGELA MARIA MUNIZ GUSMAO - agente público administrativo; ANRIETE DOS SANTOS - assistente técnico I; CARLOS ALBERTO TEIXEIRA PEREIRA - agente público administrativo; JAIRO BARRETO FILHO - agente público administrativo; MARIA DA CONCEICAO ABREU - agente público administrativo; VANUSA PITANGA - auxiliar de secretaria escolar; WILMA COSTA SILVA - agente público operacional
], demonstrando que não tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso III do artigo supracitado, deveriam avançar as classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, de modo a reformar a r. sentença para o fim de se julgar procedente o pedido constante na inicial, condenando os réus nos seguintes tópicos:
(i)
procederem a
progressão funcional aos autores
, com a correlata adequação do enquadramento funcional e, no caso de aposentados, da correção da aposentadoria;
(ii)

pagamento das diferenças
, no que tange aos
valores retroativos
, observado o
prazo prescricional quinquenal
, e aos
valores vincendos
(início da ação até a efetiva implementação), sendo que sobre tal montante deverá ser observado o Tema 905 do STJ, no que se refere à atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Eventual medida sancionatória fica ao encargo do Juízo
a quo
.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.